Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-70.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009534-70.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), Município de São Félix do Araguaia (REU), SAO FELIX DO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.451/0001-25 (REU), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 118, DE 09 DE MAIO DE 2019, DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – REQUISITO PARA INVESTIDURA NO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR – RESULTADO – IRRECORRIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
PROCEDÊNCIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 10, X, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.

É iterativa e consentânea jurisprudência no sentido de que todo processo de escolha de cargo público deve viabilizar a recorribilidade de seus resultados, inclusive na fase de avaliação psicológica, onde também se faz presente o corolário do sigilo, vedada, ainda, a eleição de critérios subjetivos para a avaliação de candidatos, sob pena de vulnerar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que, na Carta Magna Estadual, encontra alicerce material no art. 10, X. Ação direta procedente.

R E L A T Ó R I O

O
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, Dr. José Antônio Borges Pereira, ajuizou a presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade
com adminículo nos arts. 96, inciso I, alínea “d”, e 124, III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, com vistas à
declaração de inconstitucionalidade do art. 61, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 118, de 09 de maio de 2019, do município de São Félix do Araguaia
, que ao estabelecer requisitos para a investidura no cargo de membro do Conselho Tutelar de São Félix do Araguaia, estabeleceu a irrecorribilidade da avaliação psicológica do candidato, violando, em tese, as disposições dos arts. 5º, LV da CF, e art. 10, X, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Postula o recebimento da ação direta, a coleta de informações das entidades interessadas e do competente parecer da Cúpula do Ministério Público Estadual, e a declaração da inconstitucionalidade do texto normativo ora impugnado [inicial, id. 40974458].

Instrui a ação com a íntegra da Lei Municipal impugnada e a respectiva publicação em órgão de imprensa oficial.

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 41019996].

A distribuição automática do presente feito foi realizada na modalidade sorteio.

Não houve pedido de tutela de urgência.

Previamente notificada, a Câmara Municipal de São Félix do Araguaia-MT limitou a informar que a norma impugnada continua vigente e sem alteração na sua redação [id. 49029480].

O Município de São Félix do Araguaia-MT ingressa no feito defendendo a constitucionalidade da norma. Argumenta que não há ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, pois a parte pode buscar o Poder Judiciário para combater eventual ilegalidade ou irregularidade. Ainda, afirma que a avaliação psicológica conta com previsão em lei e possui critérios objetivos, respeitando a orientação do Supremo Tribunal Federal [id. 55024477].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, postulou pela
procedência da

pretensão contida na presente ação direta
, para declarar inconstitucional
o
art. 61, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 118, de 09 de maio de 2019, do município de São Félix do Araguaia
, por violação ao art. 10, X, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial indica a disposição de lei municipal que pretende declarar inconstitucional, bem como os fundamentos jurídicos respectivos, preenchendo as condições do art. 3º da Lei n. 9.868/99.

Além disso, foi ajuizada por parte legítima universal, Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 124, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, colimando defender assunto de interesses difusos e coletivos, estando instruída, ainda, com cópia da Lei que é impugnada, inclusive com a indicação de sua publicação na imprensa oficial.

Logo, a presente ação reúne condições mínimas de admissibilidade formal, merecendo ser admitida.

A Lei Complementar Municipal de São Félix do Araguaia n. n. 118, de 09 de maio de 2019, ao dispor sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, estabeleceu, em seu art. 61, parágrafo único, que, em sede de processo de escolha de membro do Conselho Tutelar daquele município, caberá à comissão instituída estabelecer o procedimento para a avaliação psicológica,
cuja decisão é irrecorrível
.

“
Art. 61. Caberá a comissão do processo de escolha unificado do Conselho Tutelar, estabelecer o procedimento para a avaliação psicológica, sendo publicado edital específico.

Parágrafo único. Na avaliação psicológica não cabe recurso por parte dos candidatos
”.

A municipalidade, representada pela Procuradoria Jurídica na pessoa do Dr. André Luís de Jesus, pontua que o exame de avaliação psicológica é permitido em seleções públicas, e que o contraditório e a ampla defesa, acaso necessário, deveria ser enfrentado pela via judicial, salientando, ainda:

“
O simples fato de inexistir possibilidade de recurso administrativo para esta única fase, não é capaz de violar o princípio do contraditório e ampla defesa, até mesmo porque todos os critérios objetivos para aplicação e correção da avaliação psicológica são previamente divulgados, e são passíveis de impugnação por parte dos candidatos, caso haja alguma desconformidade.

Assevere-se que o Plenário do STF, ao julgar, em sede de repercussão geral, a Questão de Ordem no AI 758.533, Relator Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a jurisprudência para fixar a tese de que a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.

[...]

Não é demais destacar que eventual ausência de motivação ou fundamentação de forma precária da avaliação psicológica gera cerceamento ao direito fundamental insculpido no artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal, e não a simples impossibilidade de recurso administrativo por si só, como alega a Procuradoria Geral de Justiça.

Sendo assim, resta evidente que a previsão estabelecida no art. 61, Parágrafo único, da Lei Complementar nº 118/2019, não merece ser extirpada do ordenamento jurídico, haja vista que todos os requisitos de validade para a exigência de avaliação psicológica são adotados pelo ente público municipal durante o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares
” [id. 55024477, pp. 3-5].

Em que pese o esmero da Procuradoria do Município na tentativa de defender o ato normativo impugnado, mesmo porque, a pretensão legislativa
parece
ter sido a preservação do sigilo do resultado do exame psicológico e, por conseguinte, a preservação da dignidade humana do candidato eventualmente reprovado nessa fase, é iterativa e consentânea jurisprudência no sentido de que todo processo de escolha de cargo público deve viabilizar a recorribilidade de seus resultados, inclusive na fase de avaliação psicológica, onde também se faz presente o corolário do sigilo, vedada, ainda, a eleição de critérios subjetivos para a avaliação de candidatos, sob pena de vulnerar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que, na Carta Magna Estadual, encontra alicerce material no art. 10, X, a saber:

“
Art. 10. O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

X -
os procedimentos e processos administrativos obedecerão, em todos os níveis dos Poderes do Estado e dos Municípios, à igualdade entre os administrados e ao devido processo legal
, especialmente quanto à exigência de publicidade, do
contraditório, da ampla defesa e da decisão motivada
”.

Apesar de esclarecido que o candidato poderia se valer da via judicial para a impugnação do resultado da avaliação psicológica que eventualmente lhe foi desfavorável, não há dúvida de que o processo administrativo, enquanto instituto essencial ao estado democrático de direito, também deve reservar mecanismos processuais que garantam o irrestrito direito à defesa ao litigante administrativo, contra eventuais arbitrariedades e abuso de poder da própria administração.

Nessa esteira, extrai-se da brilhante lição de Celso Antonio Bandeira de Mello,
verbis
:

“
O processo administrativo afigura-se, pois, num instrumento legitimador da atividade administrativa que, ao mesmo tempo, materializa a participação democrática na gestão da coisa pública e permite a obtenção de uma atuação administrativa mais clarividente e um melhor conteúdo das decisões administrativas. De igual modo, traduz-se em garantia dos cidadãos administrados, no resguardo de seus direitos
” [
in
Curso de Direito Administrativo
, 19.ed. São Paulo: ed. Malheiros, 2005, p. 52].

Disso se traduz que, em razão da necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa em matéria administrativa, constitui prática inconstitucional qualquer previsão normativa que retire ou diminua o direito recursal visando questionar o processo de escolha de candidatos em certame público.

Nesse mesmo sentido, trago à colação alguns precedentes que abalizam essa tese:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. EXAME PSICOTÉCNICO. 1. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. IRRECORRIBILIDADE. CARÁTER SIGILOSO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame psicotécnico é de: a) estar previsto em lei em sentido formal (Súmula 686/STF; AI 758.533-QO, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes); b) ser pautado em critérios objetivos (RE 243.926, sob a relatoria do ministro Moreira Alves); c) viabilizar a recorribilidade de seus resultados (AI 265.933-AgR, sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; AI 467.616-AgR, sob a relatoria do ministro Celso de Mello; e RE 326.349-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes). 2. É de incidir a Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento
” [STF, RE

372100 AgR/RS, 2ª Turma, j. 15/02/2011, DJe de 11/5/2011].

“
Recurso ordinário, mandado de segurança. Administrativo. Concurso público. Desclassificação. Ausência de motivação do ato impugnado. Nulidade. Caráter subjetivo, sigiloso e irrecorrível. Ofensa à ampla defesa. 1. O ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade. 2. Reconhecida a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de motivação, cabe à administração realizar ,fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte
” [STJ – RMS: 26927 RO 2008/0107965-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, data de Julgamento: 04/08/2011, T6 – Sexta Turma, data de publicação: DJe 17/08/2011].

Ante o exposto,
em consenso ao parecer
,
julgo procedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a previsão do art.
61, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 118, de 09 de maio de 2019, do município de São Félix do Araguaia
, por violação ao art. 10, X, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Caso haja
quórum
para modulação de efeitos, voto pela declaração com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020